Tribunal: TJBA
Processo: 8013961-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013961-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ANTONIO BONFIM LOPES DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s):HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Votorantim Energia Ltda., Votorantim Cimentos Ltda. e Votorantim Cimentos N/NE S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Indenizatória nº 8044914-29.2022.8.05.0001, ajuizada por pescadores artesanais em face das agravantes. O acórdão embargado afastou preliminares de prescrição, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidades ativa e passiva, mantendo a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC e na Súmula 618 do STJ. Os embargantes alegam erro de fato e omissões diversas, requerendo efeitos modificativos ou prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato e omissões relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se é possível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da Súmula 618 do STJ pelo acórdão embargado não configura erro de fato, pois não altera os fatos fixados e encontra amparo no conteúdo fático da lide e nos argumentos recursais, sendo legítima a utilização de fundamentos jurídicos diversos dos utilizados em primeira instância. O pedido de sobrestamento formulado pelas partes foi implicitamente apreciado ao se reconhecer a urgência dos temas tratados no agravo, como prescrição e ônus da prova, não havendo omissão. A questão da prescrição foi enfrentada com base na teoria da actio nata e na continuidade dos danos ambientais, conforme jurisprudência do STJ, afastando-se a alegada omissão. A análise da competência da Justiça Federal foi realizada, com base no art. 109, I, da CF, reconhecendo-se a ausência de interesse jurídico direto da União. A ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na responsabilidade ambiental atribuída às empresas agravantes; a eventual denunciação da lide à EMBASA e CERB foi logicamente afastada; e a ilegitimidade ativa foi superada mediante inversão do ônus da prova. O pedido subsidiário de readequação da inversão do ônus da prova foi implicitamente rejeitado ao se manter a decisão de primeiro grau, com fundamento na jurisprudência e na principiologia do Direito Ambiental. Os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas embargantes foram prequestionados para os fins do art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a função integrativa dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A utilização de fundamentos jurídicos diversos dos adotados na decisão de primeiro grau, sem alteração dos fatos, não configura erro de fato para fins de embargos de declaração. A omissão não se caracteriza quando a matéria suscitada é enfrentada de forma implícita ou quando a decisão expressa valoração jurídica diversa. A função integrativa dos embargos autoriza o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais quando expressamente indicado pela parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 109, I; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 4º, 6º, 373, §1º e §2º, 489, §1º, 1.022, 1.023, §1º, e 1.025; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013961-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada ANTONIO BONFIM LOPES DOS SANTOS e outros (9). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.